Tribunal: TJSP
Processo: 1001880-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001880-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA, E NO
PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, COM DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO COM O 2o DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN, vencedor,
MATHEUS FONTES, vencido, EDGARD ROSA, ALBERTO GOSSON E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de março de 2020
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001880-40.2019.8.26.0100
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: HDI SEGUROS S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 33480
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
DESCARGA
ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS DO
SEGURADO. Autora que não se desincumbiu do ônus da
prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I,
do CPC). Documentação de lavra unilateral. Ausência de prova
do nexo causal.
Recurso provido.
Ação regressiva de seguradora subrogada
nos direitos do segurado para haver ressarcimento de danos por oscilação
de energia elétrica foi julgada parcialmente procedente pela sentença, que
condenou a ré a pagar R$ 2.140,63, corrigidos do desembolso e com juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, mais custas, despesas e verba
honorária de 20% do total.
Apelou a vencida. Alega nulidade por
cerceamento de defesa. Reitera preliminares de inépcia da petição inicial,
falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Faltou pedido
administrativo de ressarcimento, conforme Resolução no 414/2010 da
ANEEL. O consumidor é responsável pelas instalações internas. Nega
existência de nexo causal entre o suposto dano e o serviço que prestou.
Evento da natureza, como descarga elétrica, configura caso fortuito ou
força maior, excludente da responsabilidade da concessionária de serviço
público. Não houve comprovação do dano material e do pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro. Não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova.
Postula inversão da sucumbência ou redução da verba honorária para 10%
da condenação. Pede anulação ou reforma.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o Relatório.
No tocante às preliminares arguidas, curvo-
me integralmente ao entendimento do Eminente relator, por compartilhar
do entendimento que as afastou.
Todavia, embora, como bem salientado pelo
Ilustre
Desembargador
Doutor
Matheus
Fontes,
seja
ônus
da
concessionária a prova do adequado fornecimento de energia e seja
objetiva sua responsabilidade enquanto concessionária de serviço público,
com a devida vênia, para que se configure efetivamente o direito à
indenização, a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, deve
demonstrar o efetivo pagamento do sinistro e a existência inequívoca do
dano material.
De fato, os documentos apresentados pela
seguradora ora recorrida em fls. 25/27, que detalham a ocorrência do
sinistro, são de produção unilateral e não foram adequadamente
submetidos ao contraditório judicial. Apesar de a requerente ter feito
descrição do sinistro e identificação dos objetos em fls. 28/32 , a vistoria e
os relatórios apresentados são de lavra unilateral, sem ter sido submetidos
ao crivo do contraditório e ao exame conjunto dos litigantes.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.
Natureza unilateral da documentação exibida
pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora,
inexistente.
Falha
no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o
grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
FATO
CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM
QUESTÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe ao autor prova do fato constitutivo
do seu direito, isso porque não está liberado
desse ônus pela mera previsão legal da
inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6.o,
inciso VIII), medida excepcional que só pode
ser adotada quando há verossimilhança de um
fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito pleiteado, é indevida a indenização
pleiteada. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o
grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data
de Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no
fornecimento de energia elétrica Sentença de
improcedência Recurso da autora. FALHA
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA Não provimento Insuficiência
probatória Laudos técnicos produzidos por
empresas contratadas pela autora que bastam
para caracterizar seu dever contratual de
indenizar os segurados, mas não para imputar
à ré a responsabilidade pela prestação de
serviço defeituosa Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como laudo meteorológico, para sustentar as
alegações da autora Registro de pagamento
em sistema interno não comprova efetiva
transferência de valores aos segurados, o que
exige documento bancário
Jurisprudência
deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA Mantida a
sentença, fica inalterada a distribuição da
sucumbência, majorando-se os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária
Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada Contradição
com outros documentos trazidos pela própria
autora

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Responsabilidade afastada

Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor, por isso, reconhecer que a autora não
cumpriu com o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, sujeitando-se, pela sua desídia, à improcedência do pedido inicial,
não fazendo jus, portanto, ao acolhimento de sua pretensão regressiva.
Desse modo, como a seguradora não demonstrou de
forma satisfatória os danos ocorridos, já que apresentou laudo pericial
particular, bem como informou que os aparelhos danificados foram
substituídos ou reparados (fls. 151), com a devida vênia, julga-se
improcedente a ação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
reconhecendo a improcedência da ação, invertendo os honorários de
sucumbência arbitrados pelo MM. Juízo a quo.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001880-40.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Hdi Seguros S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 47.170
Afasto a preliminar de inépcia, pois, do
ponto de vista da forma, a petição inicial está em ordem.
O pedido é juridicamente possível, na falta de veto
expresso no ordenamento jurídico. Concorrem, também, os
pressupostos
de
existência
e
validade
da
relação
processual, além das condições da ação. A autora necessita
recorrer ao Judiciário para tentar obter o que pleiteia.
A legitimidade ad causam deve ser aferida in
statu assertionis. Decidiu, a propósito, o STJ: “Afirmando
o autor ser titular de uma relação jurídica, de que
sujeito passivo o réu, a decisão que o negue, recusando
sua pretensão, terá decidido a lide, julgando o mérito.
Nada importa, para isso, que se considere outro o devedor.
Releva para o processo unicamente a lide a ele trazida”
(REsp
21.544-8/MG,
Rel.
Min.
Eduardo
Ribeiro,
DJ
08.06.92).
Ora, no estado da asserção a ré é parte
legítima, pois a autora lhe atribui responsabilidade em
razão de falha na prestação do serviço, em harmonia com
documentos que instruíram a inicial, que atestam a relação
jurídica entre as partes, estando o imóvel localizado na
área de concessão da apelante.
Suficiente a prova documental, não se acolhe
alegação de cerceamento de defesa.
A responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público federal de energia elétrica, é objetiva
(CF, art. 37, § 6o).
Extrai-se do exame circunstanciado dos autos
que, após forte oscilação na corrente de energia elétrica
fornecida pela ré, vários equipamentos elétricos do imóvel
segurado junto à apelada foram danificados.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802442/SP, Rel. Min. Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes, como no caso, a
verossimilhança e hipossuficiência a que alude o art. 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90, aferível mediante análise do
contexto fático probatório.
O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado
as disposições do Código de Defesa do Consumidor nas
relações entre pessoas jurídicas quando constatada a
vulnerabilidade daquela que adquire o produto ou serviço,
por atuar fora do seu ramo de atividade (RMS 27.541/TO,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
DJe
27.04.2011;
REsp
476.428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09.05.2005; REsp
1.010.834/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.10.2010;
AgRg no Ag 1.316.667/RO, Rel. Min. Vasco Della Giustina
(Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 11.03.2011; REsp
1.321.501/SE,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJe
23.04.2014), sendo esse o caso.
Cabia então à concessionária a prova do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, como, por exemplo, pela utilização de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
O direito à indenização não pressupõe prévio
pedido administrativo ou de vistoria, ao largo do direito
de ação assegurado na Constituição Federal e do princípio
de inafastabilidade da jurisdição. Descarga elétrica em
razão de chuvas fortes e raios configura fortuito interno,
haja vista que o evento é previsível e faz parte dos
riscos da atividade da empresa fornecedora de energia, não
havendo que se falar em excludente de responsabilidade
civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a. Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a. Câmara, j.
09.02.2017;Apelação
1042085-19.2016.8.26.0100,
de
São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016).
Demonstrado o pagamento ao segurado (fls.
34), bem decretada a procedência.
Honorários advocatícios foram arbitrados nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC, estando adequados ao
caso, considerada a modesta expressão econômica do pedido.
Observo, por fim, que, arbitrados honorários
no limite máximo do art. 85, § 2o, do CPC, não há lugar
para honorários recursais a que alude seu § 11.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1021585B
8
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
10AA511A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001880-40.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.